Tribunal: TJES
Processo: 0022045-64.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022045-64.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA
APELANTE: ADRIANA BARCELOS DA SILVA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ATO OMISSIVO.

PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROVOCADOS POR ENCHENTE. FATO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL
.
CULPA DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
Tratando-se de ato omissivo, prevalece o entendimento no sentido de que a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa. Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço – a denominada culpa anônima. Logo, na hipótese em apreço, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pela requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas.

2
)
É incontroverso nos autos – bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) –, que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas). Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo.

3
)
Neste cenário, considerando (i)

a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como (ii)

a excepcionalidade do evento – maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – e o fato de que (iii) atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Central Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza.

4
)
O volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade – e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano.

5
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de
Serra
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (fls. 317/330) que, na
ação indenizatória
ajuizada por
Adriana Barcelos da Silva
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a Municipalidade ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 352/371), o apelante sustenta que
(i)
a jurisprudência majoritária deste e. TJES é no sentido de julgar improcedentes as ações idênticas ajuizadas pelos moradores dos bairros de Central Carapina e Nova Carapina I;
(ii)
a magnitude da chuva que atingiu a região afasta a sua responsabilidade, por caracterizar excludente de nexo causal, conforme asseverado no laudo pericial pertinente;
(i
ii
)
a parte apelada construiu sua residência em área não edificável e sem aprovação dos órgãos municipais;
(
i
v)
subsidiariamente, que a indenização deve ser reduzida.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito.

Pois bem. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face do Município de Serra, na qual a autora narra que, no final do ano de 2013, o bairro Central Carapina, onde reside, ficou completamente inundado pelas chuvas que atingiram a região. Neste contexto, argumenta que o alagamento decorreu da negligência da Municipalidade, que não efetuou as necessárias obras de infraestrutura, conservação e manutenção, de modo que a ineficiência do sistema de escoamento, bem como a falta de limpeza do local, teriam sido determinantes para a ocorrência do evento danoso.

A controvérsia em apreço, portanto, consiste em verificar se o Município apelante pode ser responsabilizado pelo alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, que atingiu a residência do demandante.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual da Administração pública, é cediço que o art. 37, §6º, da Constituição Federal
1
adotou a teoria do risco administrativo, definindo a pessoa jurídica de direito público como objetivamente responsável pelos danos que eventualmente causem a terceiros.

Todavia, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que o disposto no referido dispositivo constitucional se aplica apenas às condutas comissivas, de modo que, quando for o caso de omissão do Estado, a responsabilidade civil deste passa a ser subjetiva, devendo ser demonstrada a ocorrência de uma das modalidades de culpa.

Nesta circunstância, a culpa a ser comprovada não se refere à conduta de um agente público em específico, mas sim do serviço. Melhor dizendo, a prestação ineficiente do serviço público gera o dever de indenizar por parte do Estado. Por isso, é denominada culpa anônima, conforme a doutrina francesa da
faute du service
(ou culpa do serviço).

Logo, o objeto do presente recurso cinge-se em averiguar se os danos sofridos pelo requerente, em razão da inundação devido a fortes chuvas, decorreram de eventual culpa do serviço municipal de contenção das águas.

Neste particular, já adianto que, a meu ver, as circunstâncias do caso em apreço levam à conclusão de que o alagamento não resultou de omissão municipal ou de culpa do serviço prestado, mas tão somente de fato extraordinário e imprevisível, que foge ao controle do Poder Público. Explico.

É incontroverso nos autos – bem como fato notório e, como tal, não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) –, que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de uma intensidade nunca antes vista, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas)
2
.

Conforme matéria jornalística da época
3
, a chuva no Município da Serra, em um só dia, foi superior ao esperado para 2 (dois) meses, segundo o Incaper. Nesta mesma notícia, foi entrevistado o coordenador de meteorologia, que explicou que as fortes chuvas foram causadas por um fenômeno conhecido como 'vórtice ciclônico', de modo que “
O transtorno não tem como ser evitado.
Não existe rede de drenagem que suporte chuva desse nível
. Como a superfície não é plana, vai para os pontos mais baixos. O transtorno é muito maior
”.

Tamanha a impetuosidade da chuva, que o Governo Estadual acabou decretando situação de emergência, sendo que, ao final do ano de 2013, a Defesa Civil contabilizou a infeliz marca de 23 mortes, além de mais de 61 mil pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência da chuva, que afetou 52 municípios do Estado do Espírito Santo
4
.

Neste cenário, considerando
(i)
a imensa proporção da chuva do final do ano de 2013, bem como
(ii)
a excepcionalidade do evento – maior volume índice pluviométrico desde que começaram as medições meteorológicas do Estado, há quase 100 (cem anos), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – e o fato de que
(iii)
atingiu praticamente todo o Estado, resultando em alagamento em diferentes Municípios, não se tratando de particularidade do bairro de Central Carapina; forçoso convir pela inexistência de nexo causal entre a prestação do serviço público e a inundação, eis que o evento danoso, inevitável, decorreu tão somente de fenômeno da natureza.

Deveras, não há como exigir da Municipalidade que se previna contra chuva que ultrapasse em até 4 (quatro) vezes a dos períodos normais, sendo que, conforme visto, o coordenador meteorológico entrevistado foi categórico ao afirmar que não existe rede de drenagem capaz de suportar chuva desse nível, razão pela qual o alagamento acaba sendo irremediável, sobretudo nas partes mais baixas da cidade.

Em suma, tem-se que o volume excessivo de chuva, que atingiu marcas recordes de índice de pluviometria, constitui evento imprevisível e extraordinário e, portanto, apto a afastar a responsabilidade estatal. É dizer, muito embora as chuvas sejam previsíveis, a Municipalidade somente deve responder pelos danos causados por aquelas que estejam nesta margem de previsibilidade – e não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que sistema de drenagem pluvial daquele bairro não seja suficiente para suportar a média mensal de chuvas esperadas a cada ano.

Quando o volume é excepcional e inesperado, o evento danoso é inevitável. Logo, configura força maior, que é causa excludente do nexo causal. Essa linha de intelecção também é adotada por prestigiados Tribunais pátrios, senão vejamos:

“Responsabilidade civil. Pretensão a ressarcimento de danos provocados por enchente.
Fato extraordinário e imprevisível. Culpa da administração não demonstrada.
Recurso do autor improvido.[...]” (TJSP; Apelação Cível 9160238-25.2009.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto – 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/09/2013; Data de Registro: 03/10/2013)

Responsabilidade civil. Indenização por danos material e moral causados por enchente. [...] Apontada ocorrência de
chuva acima dos padrões normais
, nos meses de dezembro/2009 e janeiro/2010.
Fato extraordinário imprevisível. Ausência de culpa da Administração
. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 0004762-58.2012.8.26.0125; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Capivari – 1ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/08/2016; Data de Registro: 18/08/2016)

“[...] Tratando-se de ato omissivo,
indispensável a comprovação da culpa na ocorrência do evento danoso
, sendo imperativa a adoção da teoria da responsabilidade subjetiva. 2.
Se da análise dos fatos não se denota prova nítida do liame causal
eficaz entre a alegada omissão do ente público municipal em assegurar o bom estado de conservação e escoamento da via pública e o incidente de enchente que provocou a inundação da residência da autora, inutilizando vários bens móveis que guarneciam a casa,
descabe a condenação do Município no ressarcimento pelos prejuízos de ordem moral e patrimonial suportados
. [...] (TJMG – Apelação Cível 1.0702.11.062282-7/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2014, publicação da súmula em 13/08/2014)

É de se concluir, pois, que os danos verificados não decorrem de omissão da Municipalidade, mas sim de fenômeno da natureza imprevisível, irresistível e inevitável, consistente nas chuvas que atingiram a região nos últimos dois meses do ano de 2013. Situação que, portanto, caracteriza força maior e rompe o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e os danos sofridos pelo autor.

À luz do exposto, sem maiores de delongas,
conheço
da apelação cível

para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pleito autoral.

Diante da reforma da sentença e da improcedência dos pedidos,
redistribuo os
ônus de sucumbência
,
conden
ando

a

requerente
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Tendo em vista não ser possível mensurar o proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015, arbitro os honorários sucumbenciais em favor da Municipalidade em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, também do Diploma Processual Civil.

É como voto.

1
Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2
Conforme reportagem do G1 ES, disponível em:

<http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/12/litoral-do-es-registra-maior-volume-de-chuva-no-mundo-aponta-instituto.html> Acesso em: 23.07.2021

3
Disponível em: <https://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2014/10/chuva-na-serra-es-foi-maior-que-o-esperado-para-2-meses-diz-instituto.html>

4
Também conforme reportagem do G1 ES, disponível em: <http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/2013/12/defesa-civil-contabiliza-mais-mortes-em-decorrencia-da-chuva-no-es.html> Acesso em: 23.07.2021

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.